Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS.
1. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal, sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais.
2. As garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram devidamente observadas no âmbito de primeiro grau, tanto é que os embargos à monitória foram opostos e analisados pelo d. Juízo, embora o julgamento tenha sido contrário à pretensão dos recorrentes.
3. Não há nulidade por ausência de aplicação da norma consumerista se a sentença observa os requisitos essenciais do art. 489, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.